Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.

I – Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

II – Comprovada a atuação do causídico na fase de cumprimento da sentença, em defesa dos interesses da parte patrocinada, é devida a ele a remuneração pelos serviços prestados. Decisão agravada reformada para destinar honorários sucumbenciais ao recorrente.

III – Diante da complexidade da causa originária em que fixados os honorários advocatícios e da atuação de diversos causídicos, necessário o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários para a definição do quantum devido a cada um.

IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.